Tribunal: STF
Processo: RE 77113
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. VERBAS INDENIZATORIAS RELATIVAS A TRATAMENTO
DOS PAIS DA VÍTIMA, A DESPESAS COM TUMULO E COM A IDENTIFICAÇÃO DO
AUTOR DO CRIME. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE OUTROS PREJUIZOS
DECORRENTES DO ATO ILICITO, DEVE O RESPONSÁVEL POR ELE INDENIZA-LOS,
ALÉM DE PRESTAR ALIMENTOS. E INDENIZAVEL O ACIDENTE QUE CAUSE A
MORTE DE FILHO MENOR, AINDA QUE NÃO EXERCA TRABALHO REMUNERADO
(SÚMULA 491). NÃO SE TRATA DE REPARAÇÃO DE PURO DANO MORAL, MAS DA
REPERCUSSAO ECONÔMICA DO FATO. CORREÇÃO MONETÁRIA TOMADA COMO
SIMPLES CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO (SÚMULA 490). RECURSO NÃO
CONHECIDO.